Tribunal: TJES
Processo: 5000920-16.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000920-16.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SC2 SHOPPING CARIACICA LTDA

AGRAVADO: RITA DE CASSIA SPADAROTT BULLUS KWAK e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PROTEÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por SC2 Shopping Cariacica Ltda contra decisão do juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica que, nos autos da execução de título extrajudicial movida em face de Rita de Cássia Spadarott Bullus Kwak e Vite Comércio Tecnológico S/A, indeferiu pedido de bloqueio mensal de 10% dos proventos de aposentadoria da primeira executada. O agravante alegou que o valor requerido (R$ 366,51), correspondente a 10% da renda mensal (R$ 3.665,81), não comprometeria a subsistência da devedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível relativizar a impenhorabilidade de proventos de aposentadoria para permitir penhora parcial de 10%, mesmo quando os rendimentos mensais correspondem a pouco mais de dois salários mínimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade de vencimentos, subsídios e proventos, desde que resguardado percentual suficiente à preservação da dignidade do devedor e de sua família, especialmente nos casos em que os rendimentos mensais ultrapassam significativamente o mínimo necessário à subsistência.

O entendimento consolidado é de que a penhora excepcional de parte dos rendimentos deve observar a compatibilidade com o mínimo existencial, considerando as peculiaridades do caso concreto.

No caso concreto, a agravada é pessoa idosa e aufere proventos mensais de R$ 3.470,14, quantia que corresponde a pouco mais de dois salários mínimos e que se destina a cobrir despesas básicas com alimentação, moradia e saúde.

Ausente demonstração de renda excedente ao necessário à subsistência digna da devedora, revela-se incabível a mitigação da impenhorabilidade legal, razão pela qual deve ser mantida a decisão de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria pode ser relativizada apenas em situações excepcionais em que reste comprovada a existência de excedente suficiente à manutenção da dignidade do devedor e de sua família.

A penhora parcial de proventos não é admissível quando a renda mensal do devedor corresponde a pouco mais de dois salários mínimos, especialmente tratando-se de pessoa idosa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 833, IV e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018; STJ, EREsp nº 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a análise do mérito como segue

Trata-se de agravo de instrumento interposto por

SC2 SHOPPING CARIACICA LTDA
em face de decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0016560-89.2017.8.08.0012, ajuizada em desfavor de
RITA DE CÁSSIA SPADAROTT BULLUS KWAK e VITE COMÉRCIO TECNOLÓGICO S/A
, indeferiu o pedido de bloqueio mensal dos proventos relativos a aposentadoria da primeira agravada, no importe de 10% (dez por cento).

Como já consignado na decisão que indeferiu o pedido liminar recursal, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou, efetivamente, o entendimento de que
a regra geral da impenhorabilidade
dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações,
dos proventos de aposentadoria
, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal
poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.

1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2º do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei.

2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia.

3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.

4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.

5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.

6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

7. Recurso não provido.

(EREsp n. 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe de 19/03/2019, DJe de 16/10/2018.)

Veja-se, pois, que o requisito autorizativo do afastamento da impenhorabilidade que recai sobre os proventos (art. 833 IV, do CPC) é a possibilidade de preservação de percentual “
capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
”, sendo que no paradigma utilizado no julgamento acima ementado, foi autorizada a penhora de 30% (trinta por cento) da renda mensal do devedor à época, qual seja, R$ 33.153,04 (trinta e três mil, cento e quarenta e três reais e quatro centavos).

Em posterior análise da questão, o c. Tribunal da Cidadania fixou o entendimento pela possibilidade da relativização da impenhorabilidade, nos seguintes termos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA

SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2º, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL.

1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana.

2
. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.

3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares.

4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2º do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019).

5. Embargos de divergência conhecidos e providos.

(EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.)

No caso dos autos, no entanto, estamos diante de idosa que aufere renda mensal de R$ 3.470,14 (três mil quatrocentos e setenta reais e quatorze centavos), ou seja, quantia que corresponde a pouco mais de dois salários mínimos, valores estes que facilmente são absorvidos pela necessidade de suprimentos de alimentação, moradia e saúde.

Não se trata, portanto, de renda capaz de superar as necessidades básicas – especialmente tratando-se de pessoa idosa – a ponto de autorizar a não aplicação excepcional da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

Por tais considerações, considero acertada a decisão recorrida, que indeferiu o pedido de bloqueio mensal dos proventos relativos a aposentadoria da primeira agravada.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES
.
CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 23/06/2025 a 27/06/2025:

Acompanho o E. Relator.